Tribunal: TJPA
Processo: 0810172-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14934 - Unificação de Pena
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810172-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMAR RABELO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal.

Agravo de

execução penal. Pedido de progressão de regime. Fato superveniente. Perda do objeto. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que procedeu à unificação das penas, fixou regime fechado e estabeleceu nova data-base para progressão, indeferindo, naquele momento, a alteração do regime prisional.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de execução que objetiva progressão de regime quando, no curso do processo, sobrevém decisão definitiva que extingue a punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de decisão que extingue a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, com trânsito em julgado, retira a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

4. A ausência de interesse recursal superveniente impõe o reconhecimento da perda do objeto, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, aplicável subsidiariamente à execução penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo prejudicado por perda de objeto.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de decisão que declara a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena acarreta a perda do objeto de agravo de execução que discute progressão de regime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 66 e 111; CPP, art. 659; CP, art. 107, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por EDIMAR RABELO SILVA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá/PA (Seq. 327.1), nos autos de execução nº 0001464-81.2018.8.14.0028, que
procedeu à unificação das penas, consolidando reprimenda total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, determinando o cumprimento em regime fechado, fixando como data-base para progressão o dia 26/09/2022,
correspondente à data da última prisão, bem como consignando que a pena de 01 (um) ano, relativa ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, seria incluída no atestado de pena somente após a progressão do apenado ao regime semiaberto, em razão da vedação legal de cumprimento de pena de detenção em regime fechado.

Em
razões recursais
, o agravante sustenta, em síntese, que cumpre pena originária de 08 (oito) anos pelo crime de tentativa de homicídio, com início do cumprimento em 23/09/2016. No curso da execução sobreveio nova prisão e condenação por fatos diversos, totalizando mais 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, sendo que, como se encontra preso preventivamente em relação ao último processo desde 26/09/2022,
restariam, segundo o próprio sistema SEEU, apenas cerca de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses para o término da pena,

circunstância que reputa incompatível com a manutenção do regime fechado
.

Assim, requer que seja
conhecido e provido
o presente recurso, sendo devidamente
concedida a progressão de regime ao apenado
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, sustentando a inexistência de ilegalidade na decisão agravada, tendo o juiz
a quo
apenas obedecido a comando expresso constante da sentença condenatória proferida nos autos nº 0813282-55.2022.8.14.0028, a qual fixou o regime inicial fechado em razão da reincidência do apenado em crime doloso. Afirma que a nova condenação, referente aos delitos de receptação e posse irregular de arma de fogo, totalizou 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, e a decisão de unificação observou corretamente a sentença superveniente e os parâmetros da LEP.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 27048970).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente agravo, dada a
perda de objeto
.

É o relatório. Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Consoante informação trazida pela douta Procuradora de Justiça, devidamente confirmada em consulta ao sistema SEEU, verificou-se que, durante o processamento deste recurso, foi proferida
nova decisão, datada de 28.09.2023, deferindo a progressão do agravante ao regime semiaberto (seq. 488.1)
. Posteriormente, já em 28/02/2025, o juiz prolatou nova decisão, dessa vez
determinando a regressão cautelar do apenado, por encontrar-se, o apenado, foragido (seq. 352.1)
.

Além disso, já na data de 05/12/2025, fora
declarada a extinção da punibilidade em relação aos processos nº 0017633-17.2016.8.14.0028 e 0813282-55.2022.8.14.0028,

pelo integral cumprimento da pena
(seq. 441.1), conforme também consignado pela Procuradora de Justiça, já tendo havido o trânsito em julgado da referida decisão, assim como o arquivamento dos autos de execução.

Dessa forma, a prestação jurisdicional pretendida pelo recorrente já foi alcançada por fato superveniente no curso da execução penal, de modo que inexiste utilidade prática no prosseguimento do julgamento do presente agravo.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, em razão da
perda superveniente do objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026